Tribunal: TJMT
Processo: 1014441-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014441-54.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM, SUEDER FELIZARTI LOPES
IMPETRANTE: EDUARDO WEIGERT DUARTE
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício dos pacientes Alecio Narcizo Furquim e Sueder Felizarti Lopes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.
Narra que os pacientes temem sofrer restrição ilegal às respectivas liberdades ambulatoriais em razão de investigação em andamento que apura o crime de homicídio que vitimou Edllin da Silva Mascarenhas Sales, em abril de 2021.
Aduz que há abusiva restrição de acesso aos autos, como também a notícia de mandados de prisão pendentes de cumprimento, além de pressão política para a prisão dos responsáveis pelo crime.
Assim, postula a concessão de salvo conduto aos pacientes, além de ser determinado o franqueamento de acesso à integralidade dos autos do Inquérito Policial 1000396- 95.2021.8.11.0048 e Processo Cautelar 1000344-02.2021.8.11.0048.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 98798556).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, não visualizo elementos que indiquem minimamente qualquer risco à liberdade de locomoção dos pacientes, tampouco indicativo de possível ilegalidade em eventual constrição cautelar.
Efetivamente há mandados de prisão temporária a serem cumpridos, mas não se sabe se estes atingiriam aos pacientes, tampouco se a motivação é ou não idônea.
No mais, como já consignei em outros feitos relativos à mesma causa, não há manifesta ilegalidade em se negar acesso das defesas àquelas diligências pendentes de cumprimento, porquanto poderia ser frustrada a execução das medidas.
Assim, por ora, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator